Tribunal: TJSP
Processo: 1006309-83.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Competência. Cláusula de eleição de Foro. Comarca de Assis competente. Ação de resolução contratual por culpa do comprador com reintegração de posse. Inadimplemento da parte apelante como causa para o desfazimento do negócio. Teoria do adimplemento substancial. Inaplicabilidade como fundamento para a preservação do negócio jurídico em discussão. Quase dois anos de parcelas em aberto

Ementa:
APELAÇÃO. Competência. Cláusula de eleição de Foro. Comarca de Assis competente. Ação de resolução contratual por culpa do comprador com reintegração de posse. Inadimplemento da parte apelante como causa para o desfazimento do negócio. Teoria do adimplemento substancial. Inaplicabilidade como fundamento para a preservação do negócio jurídico em discussão. Quase dois anos de parcelas em aberto que não permitem a aplicação da mencionada teoria. Correção monetária mensal. Possibilidade. Inteligência do artigo 46 da Lei no 10.931/2004. Inadimplemento verificado. Resolução por culpa do comprador com reintegração de posse que se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido.